Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012998-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0008-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), UMBERTO JOÃO GUENO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE –INSURGÊNCIA GENÉRICA DO EXECUTADO INCAPAZ DE INVALIDAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ao contrário ao que foi deduzido perante a instância singular, a planilha apresentada pelo Perito ao longo de 41 páginas, apresentou em minúcias a evolução mensal da dívida, considerando os juros moratórios, com o correto índice aplicado, além da multa e honorários previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, os quais sequer constavam na planilha apresentada pelo executado, ora recorrido.

II - Cumpre registrar que a irresignação da parte executada, nos autos, na origem, foi devidamente enfrentada pelo Juízo a quo, que acertadamente homologou a planilha apresentada pelo perito, bem como assentou que o devedor apresentou sua insurgência com base em premissa equivocada, limitando-se, isso sim, a alegar genericamente possíveis contradições dos cálculos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0003204-80.2008.8.11.0037, manejado por
BASF S.A.
, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, busca o agravante afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem excessivos e sem os devidos esclarecimentos acerca do montante apurado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

O valor apurado pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, considerou que o montante atualizado, desde a data de 30.06.2005, no valor inicial de R$ 313.600,00 (trezentos e treze mil e seiscentos reais), somando-se as despesas de sucumbência, totalizou a quantia final de R$ 4.249.251,45 (quatro milhões duzentos e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

No presente caso, observa-se que a irresignação do agravante procura simplesmente rediscutir o trabalho pericial, sem apresentar qualquer fato ou justificativa que possa inquinar o trabalho desenvolvido pelo
Expert
.

Contrário ao que foi aduzido perante a instância singular, a planilha apresentada pelo Perito ao longo de 41 páginas, no id no 55188195, apresentou em minúcias a evolução mensal da dívida, considerando os juros moratórios, com o correto índice aplicado, além da multa e dos honorários previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, os quais sequer constavam na planilha apresentada pelo executado, ora recorrido.

Nesse particular, cumpre registrar que a irresignação da parte executada, nos autos, na origem, foi devidamente enfrentada pelo Juízo a quo, que acertadamente homologou a planilha apresentada pelo perito, bem como, assentou que o devedor apresentou sua insurgência com base em premissa equivocada, limitando-se, isso sim, a alegar genericamente possíveis contradições dos cálculos.

Tais alegações genéricas e imprecisas também dão sustentáculo para este recurso, o qual, à toda evidencia, não permite qualquer modificação da decisão de base.

Em caso análogo, decidiram os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e Minas Gerais:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CÁLCULO
ELABORADO PELA
CONTADORIA
EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO.
HOMOLOGAÇÃO
DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
.
Agravo
de
instrumento
desprovido. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.

1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Dessa feita, a decisão agravada não padece de nenhum equívoco, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021